Tribunal: STF
Processo: RE 82228
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
- ICM. Produto industrializado destinado à exportação. Nas operações intermediárias, é necessário que a exportadora adstrinja seus negócios à exportação, para que se dê a não incidência do ICM, conforme o disposto no art. 5º, § 1º, do Decreto-lei 406/68. Recurso extraordinário não conhecido.